Tribunal: CARF
Processo: 10650.721247/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721247/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ITAMAR DONIZETTI ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2013
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação
de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância
com as normas da ABNT - BR 14.653-3, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
REVISÃO.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LAUDO TÉCNICO.
Para a revisão da Área de Preservação Permanente, exige-se o cumprimento
de: a) ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, conforme legislação já
posta neste processo administrativo, ou b) laudo técnico com ART.
ÁREA
DE
PASTAGENS.
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO.
As áreas destinadas à atividade rural podem ser comprovadas com documentos
hábeis, tais como contratos de parceria, notas fiscais em nome do parceiro
outorgado vinculadas ao imóvel objeto do contrato, e laudo técnico
acompanhado de ART.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a Área de Produtos Vegetais de
468,7805 ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-011.383, de 17 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10650.721246/2017-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721247/2017-19
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721247/2017-19

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) - Exercício:
2013.
A exigência é referente à Notificação de Lançamento no 06105/00016/2017, de fls.
02-06, do exercício de 2013, lavrada em 28/08/2017, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$765.020,25, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Palmeiras” (NIRF 1.428.483-9), com área
declarada de 734,8 ha, localizado no município de Uberaba/MG.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão n. 101-016.060 da 1a Turma/DRJ01, sessão de 21/07/2022, julgou a
impugnação improcedente.
Não foram reconhecidas as áreas de reserva legais, considerando-se que não foi
apresentado ADA junto ao IBAMA correspondente ao Exercício 2013.
Quanto às áreas de pastagem, embora não tenha declarado área de pastagens, em
sede de impugnação é defendida a existência de 50,0 ha dedicados ao apascentamento de
bovinos. Acrescentou-se ainda que essas terras foram arrendadas no curso do ano de 2012 para
Vander Rodrigues Andrade Neto, um dos sucessores do impugnante. Não foi acatada a área de
pastagem pleiteada.
No que diz respeito à área de produção vegetal declarada e glosada integralmente,
de 730,0 ha, entendeu-se que a glosa deve ser mantida por falta de apresentação de documentos
hábeis complementares para a sua comprovação. Os contratos de parceria agrícola foram
considerados insuficientes ante a ausência de laudo técnico para a comprovação da área de
produção vegetal.
Por fim, entendeu-se que o VTN arbitrado deve ser mantido. Esclareceu-se quanto
a este ponto que a Autoridade Fiscal corretamente arbitrou o Valor da Terra Nua simplesmente
multiplicando o montante por hectare constante no SIPT (R$10.200,00/ha) pela área total do
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721247/2017-19

imóvel (734,8 ha). Assim, supondo-se que houvesse sido mantido o valor das culturas e
pastagens declarado (R$4.056.096,00), o Valor da Terra Nua arbitrado seria o mesmo
(R$7.494.960,00), alterando-se apenas o valor total do imóvel, o qual não tem relevância direta
na apuração do ITR.
Consta Cientificação do Contribuinte em 03/08/2022, Certidão de óbito e
interposição de Recurso Voluntário pelo espólio, representado pela inventariante Valéria
Bernardes Alves Andrade.
As alegações recursais são:
1) Preliminarmente, requer que seja aceita juntada nos autos dos documentos
anexados ao recurso, considerando o princípio da verdade material.
2) No mérito, requer o ajuste do VTN e da alíquota do ITR, considerando as
áreas de utilização com produção vegetal, pastagem, APP e matas, conforme
documentação trazida aos autos.
3) Quanto à área de produção vegetal, afirma que o Acórdão recorrido
desconsiderou por completo a documentação apresentada. Aduz que a área em
2011, 2012 e 2013 era de aproximadamente 512,83 hectares de plantação de
cana de açúcar, conforme comprova o Contrato realizado com a Usina Caeté
S.A/Grupo Carlos Lyra.
Também afirma que os contratos são provas idôneas da área do imóvel, não
havendo previsão legal quanto à obrigatoriedade de apresentação de laudo
técnico elaborado por engenheiro agrônomo com respectivo ART. Apesar disso,
o Recorrente providenciou a elaboração do Laudo Técnico, o qual afirma
corroborar todas as informações apresentadas em Impugnação.
4) Com relação a área de pastagem, afirma que o Acórdão acatou somente a
área de 32,8 ha, quando, em verdade, a área efetivamente utilizada com
pastagens é de aproximadamente 50 ha. E, também, que houve a comprovação
de animais na propriedade mediante contrato de compra e venda de bens móveis
e semoventes, que atesta a aquisição de 29 (vinte e nove) vacas e 4 (quatro)
novilhas, além da declaração de IRPF do herdeiro Vander Rodrigues de
Andrade Neto, em que consta 137 bovinos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721247/2017-19

Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
03/08/2022, interpôs Recurso em 02/09/2022.
Valor a Terra Nua – VTN. Área de Preservação Permanente. Área de
Florestas Nativas.
O Contribuinte aduz que, com a venda de 151,0080 hectares do imóvel a
terceiro (Cristina Rezende da Silva e esposo), em agosto de 2008, a Fazenda
Palmeiras restou, desde então, com 734,8245 hectares. Desses 151,0080 ha
vendidos, afirma que:
a) 117,9680 ha estavam sendo utilizados com cultivo de cana de açúcar;
b) 2,48 ha correspondiam à Área de Preservação Permanente; e
c) 30,2100 ha correspondem a Área de Florestas Nativas, conforme Contrato de
Compra e Venda e Levantamentos Topográficos Planimétricos e ART respectivo
(fls. 279 a 281).
Cabe, de início, pontuar os termos da autuação fiscal. A Autoridade Lançadora
alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado originalmente por
R$3.312.093,00 (R$ 4.507,47/ha), arbitrando o valor para R$ 6.245.800,00 (R$
8.500,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola, constante no
SIPT/RFB, nos termos do Demonstrativo de apuração do imposto devido e
Demonstrativo de VTN médio por aptidão agrícola.
Quanto às áreas ambientais (APP e AFN), a Decisão de primeira instância
considerou, da análise das provas apresentadas pelo Contribuinte, que:
Apesar de não haver declarado nenhuma área ambiental, o impugnante alega a
hipótese de erro de fato no preenchimento da DITR, informando que havia
no imóvel 165,84 ha de florestas nativas e 51,61 ha de área de preservação
permanente.
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais
glosadas ou requeridas posteriormente), cabe observar que, com base na
legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação
para fins de acatar a exclusão de áreas ambientais da incidência do ITR, que
consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter
genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável.
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou
de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada
como de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na
IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no
4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O
da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir
transcritos: (...)
No presente caso, o requerente não comprovou nos presentes autos a
protocolização do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA,
para o exercício de 2012. (...)
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721247/2017-19

Especificamente, quanto à área coberta por florestas nativas, a RFB continuou
assim orientando, no Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício
2012, sobre a necessidade da apresentação do ADA junto ao IBAMA, para a
exclusão dessa área da incidência do ITR, em sua Questão no 104:
104 - Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas
nativas da incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que
atendam ao disposto na legislação pertinente. (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, §
1o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000, art. 1o).
Desta forma, não se reconhece nenhuma das áreas ambientais pleiteadas.
Quanto a este ponto, corroboro com as razões da Decisão recorrida, posto que a
apresentação do ADA ao IBAMA, em tempo hábil, é condição para o
reconhecimento das áreas ambientais. É dizer, das provas apresentadas pelo
contribuinte – Contrato de Compra e Venda e Levantamentos Topográficos
Planimétricos e ART respectivo, verifica-se apenas a existência das áreas, que
aqui não se discutem.
No entanto, para a revisão da Área de Preservação Permanente, exige-se o
cumprimento de: a) ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, conforme
legislação já posta neste processo administrativo, ou b) laudo técnico com ART.
O que se demonstra é que a área de APP é de 42,5300 ha, no Laudo Técnico
datado de 01/09/2022.
Entendo, no entanto, que esta matéria não deve ser provida, por se tratar em
verdade de pedido de revisão que extrapola os termos do lançamento e a
competência deste Colegiado.
Quanto a Área de Florestas Nativas, o CARF tem reconhecido que é
desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas cobertas
por florestas nativas, com base no Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 (vide Acórdão
9202-010.433, Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho –, Redator
designado Conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci –. Sessão de 28/09/2022).
O Contribuinte aduz que existem 30,2100 área de florestas nativas “conforme se
comprovou pelo Compromisso Particular de Compra e Venda e Levantamentos
Topográficos Planimétricos e ART respectivo”.
O Compromisso Particular de Compra e Venda não serve como prova cabal
para a avaliação fiscal, posto em especial por não ter finalidade específica para a
comprovação de existência de floresta nativa – trata-se de mera declaração de
existência, é dizer, prova unilateral.
Quanto aos Levantamentos Topográficos e ART respectivo, não fazem
referência específica à existência de Área de Floresta Nativa.
Nego, portanto, as alegações sobre Florestas Nativas. No que concerne ao
cultivo de cana de açúcar, constante no contrato citado pelo contribuinte, será
tratado no tópico seguinte.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721247/2017-19

Sobre a avaliação do Valor da Terra Nua, ao observar o laudo técnico
apresentado pelo Recorrente, verifico que o Laudo de Avaliação não atende aos
requisitos das Normas da ABNT (NBR 14.653-3) dado que não demonstra o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto.
Deve, portanto, ser mantido o VTN arbitrado para o período quando o laudo
técnico de avaliação apresentado, ainda que emitido por profissional habilitado
e com ART/CREA, não demonstra adequadamente o Valor da Terra Nua do
imóvel avaliado. E, visto que o Recorrente não apresentou em nenhum
momento o ADA, nem averbação do cartório, corroboro com as razões da
decisão de primeira instância quanto a este ponto.
Área de Produtos Vegetais. Análise probatória.
O Termo de Intimação Fiscal traz que:
Para comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada, apresentar os
documentos abaixo, referentes à área plantada no período (...):
- Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
Crea;
- Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito
(em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural;
outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Alega o Recorrente que a Decisão recorrida desconsiderou por completo a
documentação quanto a área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais. Em sede de impugnação apresentou: (1) Contrato de Parceria
e sua “rerratificação” com a Usina Caeté S.A/Grupo Carlos Lyra (atual Usina
Delta S/A), que trata do cultivo de cana-de-açúcar; (2) documentos relativos à
contratação de empregados; (3) notas fiscais de produtos agrícolas.
Cabe, por ordem, citar os termos da decisão guerreada, que assim dispôs:
O impugnante alega que a área de 462,8320 ha foi arrendada para plantio de
cana-de-açúcar pela Usina Caeté S.A/Grupo Carlos Lyra. Apresentou como
provas os Contratos de Parceria Agrícola de fls. 65-118, além de documentos
relativos à contratação de empregados e, dentre as notas fiscais mencionadas no
tópico anterior, algumas que abrangiam produtos agrícolas.
Tendo em vista que cabe ao contribuinte demonstrar as áreas efetivamente
dedicadas ao plantio, os contratos são insuficientes para comprovação da área de
produtos vegetais. Seria necessária também a apresentação de Laudo Técnico e,
sobretudo, de documentos que demonstrassem a efetiva produção da cana-de-
açúcar.
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve
ser mantida a glosa total da área declarada como utilizada na produção vegetal,
de 730,0 ha.
Como se observa, a Decisão não desconsiderou por completo a documentação
anexada pelo Contribuinte, mas considerou-a ineficaz para a demonstração da
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721247/2017-19

efetiva produção da cana-de-açúcar, indicando ao Contribuinte que, para tanto,
deveria apresentar Laudo técnico e sobretudo documentos que demonstrassem a
efetiva produção da cana-de-açúcar.
Dito isto, cabe considerar a apresentação de laudo técnico do Contribuinte,
ainda que em sede recursal.
Em se tratando de parceria agrícola comprovada mediante (1) Contrato de
parceria; (2) Notas fiscais em nome do parceiro outorgado vinculadas ao imóvel
objeto do contrato; e (3) Laudo técnico acompanhado de ART, considero
comprovado o que segue:
-Área de recuo em cana de açúcar 6,9100 ha
-Área de plantio em lavoura de cana de açúcar 461,8705 ha
Posto isso, voto por restabelecer a Área de Produtos Vegetais em 468,7805 ha.
Área de Pastagem.
Inicialmente, cabe destacar que na declaração do Contribuinte não foi declarada
a área de pastagens. Logo, o pedido do Contribuinte é, na realidade, pela
retificação da declaração e o reconhecimento da área que não havia sido
declarada.
Sobre o tema, o Acórdão recorrido considerou comprovado 32,8 hectares, dado
que não houve a comprovação do apascentamento de cabeças de gado e a
totalidade da área de pastagens pleiteada estava arrendada no ano de 2011,
somente os documentos fiscais que se referem a ele é que provam a criação de
gado.
Para o contribuinte, em sede recursal, o Laudo Técnico trazido corrobora as
informações trazidas na impugnação, afirmando que a área do imóvel rural
utilizada para pastagem é de aproximadamente 50 ha, conforme comprovado
em fls. 131/142 e 144/163, e confirma as informações quanto à existência de
áreas de pastagens no imóvel rural e com dimensões de 60,8550 ha nos anos de
2011, 2012 e 2013.
-Área de pastagens e também com opções de lavouras 60,8550 ha.
O Termo de Intimação Fiscal não menciona os requisitos para comprovação de
área de pastagem, posto que originalmente não foram declarados originalmente
pelo contribuinte (vide Demonstrativo de apuração do imposto devido).
Entendo que ,ainda que a Decisão de piso tenha reconhecido parcialmente a
área com o acatamento de 32,8 ha, o pedido de reconhecimento da área restante
não pode ser provido, dado que o lançamento se dá estritamente acerca do VTN
e da área de produtos vegetais. Do contrário, estaria reconhecendo o pedido de
retificação da declaração, que descabe a este Conselho.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para restabelecer a Área de Produtos Vegetais em 468,7805 ha.
Conclusão
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721247/2017-19

Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para restabelecer a Área de Produtos Vegetais de 468,7805 há.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 376
DF CARF MF
Original